Tribunal: CARF
Processo: 10830.916057/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.916057/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.631 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
SAINT-GOBAIN CERÂMICAS & PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO POR MEIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com
documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido
para o encontro de contas. Restando comprovada tal liquidez e certeza do
crédito, há a possibilidade de se efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Declaração de Compensação –DCOMP, de no
33207.76063.141206.1.3.04-4891, onde a ora recorrente pretendeu compensar crédito oriundo de
pagamento a maior de Cofins Não Cumulativa, código de receita 5856, com débito de sua
titularidade. A alegada origem do crédito seria o documento DARF de valor R$ 606.799,63.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.916057/2009-50
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

2.

A compensação não foi homologada, pelo Despacho Decisório Eletrônico no de
rastreamento 846637215 (fls. 95 dos autos digitais), em função de o valor do DARF indicado como
objeto do pagamento a ser utilizado como crédito em compensação estar totalmente utilizado para
quitar débito titularizado pelo requerente, não restando crédito disponível.
3.

Não satisfeito, o requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
afirma que o valor da Cofins não cumulativa referente a fevereiro/2006 era de R$ 534.988,66,
enquanto o documento DARF referente ao recolhimento efetuado tinha valor de R$ 606.799,63,
alegando que, na DCTF original, foi informado o valor de R$ 606.799,63, de forma equivocada, e
que apresentou DCTF Retificadora indicando o valor correto, entendendo que o fato de ter efetuado
pagamento em valor maior que o devido, lhe dá o direito á restituição da diferença, no valor de R$
71.810,97.
4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RECIFE, no Acórdão no 11-45.571, assim
ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE - COFINS
Período de apuração : 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DISPONIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN
só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em relação a
Fazenda Nacional estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/RECIFE, onde, repisando os argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade, alega,
em síntese :
1. O Recurso Voluntário tem por objetivo a reforma da r. decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE), que indeferiu a
Manifestação
de
Inconformidade
anteriormente
apresentada
e,
consequentemente, não homologou a compensação realizada com débito da
Cofins gerada no período de apuração Novembro de 2006.
2. A não homologação da compensação decorre do não reconhecimento do
direito creditório relativo ao pagamento indevido ou a maior da Cofins (código
receita 5856), período de apuração fevereiro de 2006.
3. Ao apreciar as razões, o Ilmo. Conselheiro Relator Moacyr Beltrão de Castro
Netto negou o direito creditório por dois motivos principais: (i) exigência da
apresentação de provas seguras de que o débito confessado é superior ao alegado
montante efetivamente devido em razão do fato gerador concretamente ocorrido;
(ii) por apresentar a DCTF retificadora após a ciência do Despacho Decisório.
4. Primeiramente, a fim de comprovar que o crédito de pagamento a maior de
Cofins apurado em Fevereiro de 2006 é procedente, a recorrente disponibiliza
Planilha de Memória de Cálculo utilizada para cálculo do imposto no período de
fevereiro de 2006 (Anexo 04) e a Memória de Cálculo revisada em novembro de
2006 (Anexo 05).
5. É possível observar que, na primeira Memória de Cálculo (Anexo 04), por um
erro de fato, foi informado o valor da Receita de "Mercado Externo de Terceiros
- MET" na Receita de "Mercado Nacional Ligada", ocasionando a duplicidade
de lançamento a título de base de cálculo no montante de R$ 943.686,32
(novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

centavos), gerando a Cofins de R$ 71.720,16 (setenta e um mil, setecentos e
vinte reais e dezesseis centavos), sendo esta a diferença de maior relevância.
6. Para ilustrar melhor os esclarecimentos feitos acima, a Embargante pede vênia
para fazer referência ao Livro Razão (conta 7100020 - MNL Vendas Produtos /
conta 7100040 - MET Vendas Produtos) destacando todos os lançamentos feitos
no período de apuração fevereiro de 2006 (Anexo 06 e 07). Como se verifica os
valores informados na Memória de Cálculo revisada é exatamente os valores de
Receitas informadas no Razão e, por consequência, ocasionando as diferenças
entre as Memórias gerando o crédito de pagamento a maior.
(...)
8. Ademais, cumpre esclarecer que no Balancete Mensal de Verificação referente
ao mês de fevereiro de 2006, a seguir transcrito, pode ser observado na coluna
"Desvio Absoluto" a movimentação das contas de Receitas "Mercado Externo de
Terceiros - MET" e "Mercado Nacional Ligada - MNL" nos montantes de R$
94.971,37 e R$ 943.686,32 respectivamente.
(...)
9. Importante destacar que, o erro cometido na inversão de valores no momento
da inclusão das receitas, ocasionou o recolhimento a maior, e em nenhum
momento foi excluída da base de cálculo da Cofins, a exemplo do que ocorreu na
conta 7100040 "Mercado Externo de Terceiros - MET".
10. Portanto, em relação ao fundamento mencionado em (i), supra, a Embargante
apresentou as provas de levantamento do crédito de pagamento a maior de
Cofins.
11. Outrossim, temos a DCTF retificadora após emissão do Despacho Decisório
(Anexo 08). Acontece que, não houve por parte da Embargante o intuito de má
fé, mas tão somente a verificação da necessidade de correção da inconsistência
originada na transmissão da DCTF, de modo a permitir a perfeita análise do
direito creditório.
(..)
14. Ante todo o exposto, espera a Embargante que seja o presente recurso
regularmente processado e acolhido, ensejando a anulação do presente processo
administrativo, tendo em vista que:
a) A apuração da Cofins no mês de fevereiro de 2006 comprova que o imposto
devido é inferior ao DARF código de Receita 5856, recolhido em 15 de março de
2006 no valor de R$ 606.799,63;
b) Os documentos comprobatórios são hábeis e idôneos e identificam os valores
de receitas lançados erroneamente na Memória de Cálculo;
c) A compensação efetuada é legítima, em razão de haver o crédito e a previsão
legal para tanto.

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade.
7.

Tratando-se de Declaração de Compensação, onde o crédito é oferecido pela
declarante, cabe á mesma declarante possuir e apresentar á autoridade fazendária para comprovação
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

de seu direito creditório, os documentos e conciliações contábeis devidas que suportem o crédito
oferecido.
8.

O indeferimento do presente pedido de compensação, pela DRF de origem, foi
motivado pelo fato de o pagamento mencionado no Per/Dcomp ter sido usado integralmente na
quitação de débito de Cofins não-cumulativa declarado, não restando saldo creditório disponível.
9.

Verifica-se que na DCTF retificadora, referente ao período de apuração de
fevereiro/2006 (documento 07 – anexo 08), a ora recorrente reduz o débito anteriormente
declarado no valor de R$ 606.799,63 para R$ 534.988,66, restando saldo de crédito no valor de
R$ 71.810,97.
10.

A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do que
dispõe o Decreto-lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, § 1o.
11.

A mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve erro de fato no
preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF
retificadora.
12.

O artigo 165, II, do CTN, garante o direito á restituição do tributo no caso de erro
no cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao afirmar que
a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob garantias nela estipuladas, exigindo
ainda que os créditos sejam líquidos e certos.
13.

Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver
compensação de dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem
como os créditos sejam líquidos e certos.
14.

Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em, regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar (artigo 333 do Código de
Processo Civil).
15.

Quanto a situação posta nos presentes autos, esta se refere

á
restituição/compensação de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração
da efetiva existência do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de
viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou
ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do
PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resistir á pretensão do interessado, indeferindo o
pedido ou não homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte – na qualidade de
autor, demonstrar seu direito.
16.

No caso presente, a recorrente alega que houve erro de fato, pois “ foi informado o
valor da Receita de "Mercado Externo de Terceiros - MET" na Receita de "Mercado Nacional Ligada",
ocasionando a duplicidade de lançamento a título de base de cálculo no montante de R$ 943.686,32 “
17.

A recorrente apresenta diversos documentos contábeis para suportar sua alegação,
como segue :
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

- Primeiramente, a fim de comprovar que o crédito de pagamento a maior de
Cofins apurado em Fevereiro de 2006 é procedente, a Embargante disponibiliza
Planilha de Memória de Cálculo utilizada para cálculo do imposto no período de
fevereiro de 2006 (Anexo 04) e a Memória de Cálculo revisada em novembro de
2006 (Anexo 05).

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

- É possível observar que, na primeira Memória de Cálculo (Anexo 04), por um
erro de fato, foi informado o valor da Receita de "Mercado Externo de Terceiros
- MET" na Receita de "Mercado Nacional Ligada", ocasionando a duplicidade
de lançamento a título de base de cálculo no montante de R$ 943.686,32
(novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois
centavos), gerando a Cofins de R$ 71.720,16 (setenta e um mil, setecentos e
vinte reais e dezesseis centavos), sendo esta a diferença de maior relevância.

- Para ilustrar melhor os esclarecimentos feitos acima, a Embargante pede vênia
para fazer referência ao Livro Razão (conta 7100020 - MNL Vendas Produtos /
conta 7100040 - MET Vendas Produtos) destacando todos os lançamentos feitos
no período de apuração fevereiro de 2006 (Anexo 06 e 07). Como se verifica os
valores informados na Memória de Cálculo revisada é exatamente os valores de
Receitas informadas no Razão e, por consequência, ocasionando as diferenças
entre as Memórias gerando o crédito de pagamento a maior.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

Ademais, cumpre esclarecer que no Balancete Mensal de Verificação referente
ao mês de fevereiro de 2006, a seguir transcrito, pode ser observado na coluna
"Desvio Absoluto" a movimentação das contas de Receitas "Mercado Externo de
Terceiros - MET" e "Mercado Nacional Ligada - MNL" nos montantes de R$
94.971,37 e R$ 943.686,32 respectivamente. •

17.

A recorrente apresentou DCTF retificadora, ajustando o valor a pagar para R$
534.998,66, como segue:

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

18.

A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor da recorrente, dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, como assevera o art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
19.

O mesmo códex estabelece que se a escrituração estiver em conformidade com
as regras que lhe são aplicáveis, caberá a autoridade administrativa a prova da inveracidade
dos fatos nela registrados, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua aso
contribuinte o ônus da prova (RIR/99, arts. 924 e 925)

20.

No caso em exame, entendo que os documentos contábeis apresentados são
suficientemente idôneos para comprovar o erro cometido e o motivo do recolhimento feito a
maior, assegurando ao crédito as necessárias liquidez e certeza exigidas pela legislação..
21.

A DCTF Retificadora, devidamente transmitida, ajusta o valor devido,
permitindo que a diferença entre o valor recolhido, de R$ 606.799,63, confirmado pela RFB
no Despacho Decisório Eletrônico, e o valor devido, de R$ 534.988,66, se torne disponível
para compensação.
22.

Ademais, como já sedimentado no âmbito do CARF, a apresentação de DCTF
Retificadora, após a ciência do Despacho Decisório, acompanhada de documentação que dê
lastro a tal retificação, não ilide o reconhecimento do direito defendido.

23.

Como bem observado pelo Ilustre Julgador da DRJ, no voto condutor da Acórdão
combatido :

5. A compensação, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e
do art. 74, caput, da Lei no 9.430, de 1996, depende da existência de crédito,
líquido e certo, passível de restituição ou de ressarcimento.” (...) “O
reconhecimento do direito à restituição, hipótese destes autos, depende da
comprovação da realização de pagamento “de tributo indevido ou a maior que o
devido em face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador concretamente ocorrido” (art. 165, I, do CTN)
(...)
6.3. Inegavelmente, a análise eletrônica do indébito é uma tendência moderna
que proporciona evidentes vantagens para a Administração Tributária Federal,
que pode empregar seu corpo funcional em outras atividades, bem como para o
contribuinte, que tem uma resposta mais célere a seus pleitos. E o exame
eletrônico pressupõe que as informações do crédito utilizado na compensação
possam ser captadas pelas rotinas dos sistemas informatizados da RFB e, para
tanto, a compensação deve ser preenchida e enviada eletronicamente. Por isto,
desde a expedição da IN SRF no 320, de 11/04/2003, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) vem disponibilizando programas informatizados para
que o contribuinte elabore sua DCOMP, que somente pode ser entregue em meio
papel no caso de absoluta impossibilidade de utilização destes programas, sob
pena, inclusive, de ser considerada não declarada a compensação.
6.4. Com o envio eletrônico da DCOMP, podem ser confirmadas, de modo
automático pelos sistemas informatizados da RFB, as informações relativas ao
pagamento indevido ou a maior que o devido descrito nesta Declaração,
restando, para apuração da existência, ou não, de indébito (e, se for o caso, em
que medida), definir o montante do tributo efetivamente devido.
6.5. A mais exata definição do montante do tributo devido depende do exame da
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.631 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.916057/2009-50

documentação contábil/fiscal do sujeito passivo, sendo que a expectativa, com a
instituição e o aprimoramento do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital,
é que, em breve, por ocasião da análise eletrônica do indébito, sejam realizados
batimentos de informações relativas ao tributo devido constantes da escrituração
digital do contribuinte; mas, como isto ainda não ocorre, ora são bastante
determinantes, neste exame, as informações do tributo devido colhidas no banco
de dados de que dispõe Administração Tributária, especialmente aquelas das
DCTF enviadas eletronicamente pelo próprio contribuinte ao Fisco.” (fls.
113/114 dos autos digitais) .

24.

Portanto, a recorrente, ao apresentar comprovação, com documentos contábeis
diversos, do erro cometido e da origem de seu direito creditório, cumpriu a sua missão conforme
texto legal, qual seja de que o ônus probante recai sobre o interessado a respeito dos fatos que tenha
alegado (Lei no 9.784/1999, artigo 36), e sobre o autor para comprovar os fatos constitutivos do seu
direito (Código de Processo Civil, artigo 373, I ).

Conclusão
25.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário e reconheço o
direito creditório, no valor de R$ 71.810,97, cabendo á Unidade de Origem, diante de sua
competência, os procedimentos de verificação da compensação declarada.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital